Tribunal: TJDFT
Processo: 0700403-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
EMENTA: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de expedição de ofícios à CNSEG e à SUSEP para localização de ativos. Indeferimento. Princípio da cooperação. Efetividade da execução. Ônus do credor. Ausência de utilidade e razoabilidade da diligência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à CNSEG e à SUSEP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofícios à CNSEG e à SUSEP para localização de ativos financeiros do executado, diante da existência de sistemas eletrônicos de pesquisa já utilizados e da possibilidade de obtenção das informações diretamente pela parte credora.
III. Razões de decidir
3. Os sistemas eletrônicos de busca patrimonial disponibilizados ao Judiciário visam prestigiar os princípios da economia, efetividade e celeridade processuais, não havendo limitação à reiteração de consultas, desde que observado o critério da razoabilidade.
4. A utilização desses mecanismos não autoriza a transferência ao Judiciário do ônus que compete ao credor, sob pena de violação ao princípio da cooperação processual previsto no art. 6o do CPC.
5. O princípio da cooperação impõe atuação ativa e concorrente das partes, não cabendo ao Judiciário substituir o exequente na realização de diligências que podem ser empreendidas por meios próprios.
6. O sistema CNSEG não detém informações ou documentos sobre a contratação de seguros, previdência privada ou títulos de capitalização, de modo que o oficiamento pretendido não geraria qualquer efeito útil ao processo.
7. As informações relativas à SUSEP podem ser acessadas diretamente por qualquer interessado, pessoa natural ou jurídica, mediante consulta eletrônica, inexistindo necessidade de intervenção judicial.
8. A pesquisa pretendida junto à SUSEP limita-se a aplicações em previdência privada e capitalização, representando espectro restrito de investigação patrimonial, especialmente diante da ausência de diligências mais amplas realizadas diretamente pela agravante.
9. No caso concreto, já foram realizadas diversas pesquisas patrimoniais, incluindo SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD, o que evidencia a ausência de razoabilidade na ampliação das diligências pretendidas.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O princípio da cooperação processual não autoriza a transferência ao Judiciário do ônus de realização de diligências que podem ser efetuadas diretamente pelo credor. 2. É legítimo o indeferimento de expedição de ofícios a órgãos que não detêm informações úteis ou cujos dados são acessíveis diretamente pela parte interessada. 3. A efetividade da execução deve ser harmonizada com os critérios de razoabilidade e utilidade das diligências requeridas, evitando-se sobrecarga indevida do Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 6o; CPC/2015, art. 782, § 3o. Jurisprudência relevante: STJ, REsp no 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.2.2011. TJDFT, Acórdão n. 1289804, Processo n. 0713820-78.2020.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 30.9.2020, DJE 16.10.2020.